Tribunal: TCU
Processo: 029.804/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, em desfavor da entidade Instituto Rumo (CNPJ 011.276.238/0001-60) e Alfredo Dante Trevisan (CPF XXX.667.638-XX), Presidente Executivo da entidade, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura, com base na Lei 8.313/1991, destinados à realização do projeto "Brennand  A Arte de Uma Vida, que recebeu a identificação Pronac 12-6116, cujo objetivo, em síntese, foi a edição de um livro sobre a vida e a obra do escultor Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brennand (peça 1), ao custo de R$ 487.663,00, com captação aprovada e efetivamente realizada de R$ 310.880,00 (peças 6 e 32), no prazo de 3/10/2012 a 31/7/2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de trata de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura em desfavor da entidade Instituto Rumo e do Sr. Alfredo Dante Trevisan, Presidente Executivo do Instituto, em decorrência da falta de prestação de contas de recursos captados na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura, com base na Lei 8.313/1991, na qual se discute, nesta fase processual, a revisão de ofício do Acórdão 13065/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever, de ofício, o Acórdão 13065/2019-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Alfredo Dante Trevisan (CPF XXX.667.638-XX), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; e 9.2. retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc para que sejam adotadas as providências a seu cargo.